Tribunal: TJDFT
Processo: 0003093-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003093-73.2017.8.07.0011 RECORRENTE: PAULO SILVA LOPES JUNIOR RECORRIDO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., MAXIMIDIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CLUBE MAXIVIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DIMENSÃO OU CONTEÚDO DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DIVERSA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CONVENIÊNCIA DO ESTIPULANTE. COBERTURA DE RISCO DELIMITADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Hipótese de contratação de seguro de vida com limitação da cobertura ao evento morte acidental e invalidez permanente. 1.1. Pretensão ao recebimento de indenização pela ocorrência do evento morte natural fundada na ausência de informações a respeito da extensão da cobertura. 1.2. Impugnação fundamentada na legitimidade do negocio jurídico celebrado e a impossibilidade de extensão da cobertura ao evento morte natural. 2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo de singular em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 3. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa do que foi demandado. 4. A sentença recorrida revela que não foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido formulado diz respeito ao recebimento de indenização relativa a seguro de vida celebrado mediante a apólice no 85811. O julgamento de improcedência, todavia, tem como fundamento a apólice no 640588, na qual embora figure o mesmo segurado, tem por beneficiário pessoa jurídica, a recair em erro in procedendo por julgamento extra petita. A sentença deve ser desconstituída. 5. O processo devidamente instruído está apto a ser julgado de acordo com a regra exposta no art. 1013, §3o, inc. II, do CPC, a pretensão articulada pelo apelante deve ser analisada. 6. cobertura de risco em seguro de vida que envolve o evento morte é comercializada em duas modalidades distintas, podendo o segurado ou o estipulante eleger se pretende a indenização do beneficiário pelo evento morte (natural ou acidental) ou pela ocorrência de morte acidental. 6. No seguro de vida coletivo, o segurado adere à apólice contratada pelo estipulante (empregador ou a associação) dotado de poderes de representação dos segurados perante a seguradora, nos moldes da regra exposta no art. 81 do Código Civil. 1.1. A regularidade da cobertura de risco delimitada e contratada independe da extensão pretendida por um dos segurados, pois está adstrita à conveniência manifestada pelo estipulante no momento da contratação, o que vem a ser corroborado pelo fato de que a cobertura do evento “morte” (natural e acidental) por ser mais ampla corresponderá a parcelas mensais mais elevadas em relação à cobertura apenas para os casos de “morte acidental”, motivo suficiente para que o estipulante eleja a extensão que mais lhe convenha. 1.2. As eventuais alterações nos termos contratados demandam anuência prévia dos demais segurados, inclusive no sentido de estender a cobertura aos demais casos abrangidos pelos seguros de vida ofertados. 7. A cobertura convencionada entre a seguradora e o estipulante no contrato de seguro de vida coletivo tem caráter restritivo, não admite interpretação extensiva, impedindo que a seguradora venha a ser condenada a indenizar o beneficiário por evento fora das hipóteses previstas na proposta assinada. Em outras palavras, se a cobertura contratada está claramente delimitada ou particularizada apenas para o evento morte acidental não poderá ser ampliada para abranger o evento morte natural. 8. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício. Sentença desconstituída. Recurso parcialmente provido. Pedido inicial julgado improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida não fez constar na apólice de seguro de vida, que o benefício contratado não alcançaria a hipótese de morte natural, falhando, portanto, com o seu dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor. Em sede de contrarrazões, a recorrida SUL AMÉRICA Seguros de Pessoas e Previdência S.A. pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, acerca da limitação à cobertura contratual a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, se manifestou no sentido de que “a regularidade da cobertura de risco delimitada e contratada independe da extensão pretendida por um dos segurados, pois está adstrita à conveniência manifestada pelo estipulante no momento da contratação, o que vem a ser corroborado pelo fato de que a cobertura do evento “morte” (natural e acidental) por ser mais ampla corresponderá a parcelas mensais mais elevadas em relação à cobertura apenas para os casos de “morte acidental”, motivo suficiente para que o estipulante eleja a extensão que mais lhe convenha. Ademais, as eventuais alterações nos termos contratados demandam anuência prévia dos demais segurados, inclusive no sentido de estender a cobertura aos demais casos abrangidos pelos seguros de vida ofertados” (ID 13408257 - Pág. 9). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. APÓLICE QUE DELIMITA A COBERTURA SOMENTE À MORTE ACIDENTAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Concluindo a Corte local que o contrato de seguro prevê apenas a indenização por morte acidental e o óbito decorre de morte natural, incabível a indenização securitária -, a alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório e interpretação das cláusulas contratuais da apólice de seguro, no presente caso, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. Prejudicada a pretensão de indenização por danos morais, eis que não foi acolhida a tese de recusa injustificada de pagamento à beneficiária. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1431612/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/4/2018) (g.n.) Ainda, nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1569419, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 23/6/2020. Determino que as publicações relativas à recorrida SUL AMERICA Seguro de Pessoas e Previdência S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029